Tribunal: TJBA
Processo: 8017937-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017937-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIO SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVILSON ROBERTO LEITE E SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE ESTORNO DE TRANSAÇÃO CANCELADA PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais proposta por ANTONIO SANTOS MOREIRA, reconhecendo a inexistência de débito de R$ 65.000,00 referente à compra de serviço de buffet não prestado, determinando a exclusão do débito do sistema da instituição financeira e fixando indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em apurar a responsabilidade do banco emissor do cartão de crédito pela negativa de estorno de transação cancelada pelo fornecedor, bem como a existência de falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser responsável pela operacionalização da transação, nos termos do art. 14 do CDC.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da recusa injustificada do banco em processar o estorno, mesmo após o cancelamento formal da compra pelo fornecedor.

A manutenção indevida da cobrança, seguida do cancelamento dos cartões do consumidor, evidencia violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, diante da resistência da parte ré até a fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É legítima a responsabilização do banco emissor do cartão de crédito pela negativa indevida de estorno em transações canceladas pelo fornecedor.

A recusa imotivada do estorno e o cancelamento de cartões do consumidor configuram falha na prestação do serviço e geram dever de indenizar por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1005644-41.2023.8.26.0408; TJ-MG, Apelação Cível nº 50205302120218130145; TJ-MG, Apelação Cível nº 50054680920198130145.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8017937-68.2020.8.05.0001
, originária da Comarca d
a Capital
, em que figura como Apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e, como Apelada,
ANTONIO SANTOS MOREIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA